Tribunal: TJDFT
Processo: 0719951-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. PACIENTE COM FILHO MENOR DE DOZE ANOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PARTICULARIDADES DO CASO. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, a medida de prisão se faz necessária para acautelar a ordem pública, visando impedir a prática de outros delitos e assegurar o meio social. Inclusive, restam ineficientes a adoção de outras medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto nenhuma se mostra apta, pois colocaria em vulnerabilidade a ordem pública, caso a paciente fosse colocada em liberdade, destacando-se a extensa folha de passagens criminais da acusada e o fato de estar fora do Distrito Federal.
2. De fato existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade, no entanto, referida circunstância não trata-se de um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, tal qual previsto no próprio Habeas Corpus coletivo julgado pelo STF (HC 143.641).
3. Diante das circunstâncias, a liberação da paciente para o regime de prisão domiciliar não é adequada e, nesta fase processual, somente viria a estimular a continuidade da prática delitiva que lhe é imputada.
4. No presente, não restou devidamente comprovado que as crianças não podem ficar aos cuidados de outro responsável.
5. ORDEM DENEGADA.